Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Administrativo e trânsito. Recurso inominado. Ausência de transferência da propriedade de veículo automotor perante a autarquia de trânsito. Pedido de transferência da titularidade e de responsabilidade por infrações e débitos não tributários. Legitimidade passiva do DETRAN/DF. Competência do juizado especial da fazenda pública. Inaplicabilidade da teoria da causa madura. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado (ID 82672891) interposto pela parte autora contra a sentença (ID 82672890) extinção do processo sem resolução de mérito. A decisão fundamentou-se no reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, decorrente da suposta ilegitimidade passiva do Departamento De Trânsito Do Distrito Federal (DETRAN/DF). 1.1. O recorrido DETRAN/DF, em suas contrarrazões (ID 82672900), pugnou pela manutenção da sentença, defendendo sua ilegitimidade para figurar na lide. 1.2. O recorrido Jordeson também apresentou contrarrazões (ID 82672962), corroborando o entendimento do Juízo de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva do DETRAN/DF para figurar em ação que busca a transferência de titularidade de veículo e a responsabilidade por infrações e débitos decorrentes, o que, por consequência, define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerando a declaração de hipossuficiência (ID 82672884), defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. A controvérsia central não se limita a uma obrigação contratual entre particulares, mas estende-se à esfera de atribuições do órgão de trânsito. Na petição inicial (ID 82672876), há pedidos expressos que afetam diretamente os registros e a responsabilidade administrativa gerenciada pelo DETRAN/DF. O autor requer não apenas a condenação do primeiro réu a uma obrigação de fazer, mas também que o DETRAN/DF seja compelido a suspender multas, pontuações, IPVA e licenciamento, retirar débitos do registro do autor e, ao final, desvincular definitivamente tais encargos de seu nome.
5. Em recente julgamento, as Turmas Recursais Reunidas firmaram entendimento nesse sentido: Em recente julgamento, as Turmas Recursais Reunidas firmaram entendimento nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL CONTRA O DETRAN E O DISTRITO FEDERAL. INTERESSE DOS ENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O art. 2o da Lei 12.153/09 dispõe que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos”. O § 4o estabelece que, “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. 2. Se a petição inicial contém pedido formulado contra o Detran/DF e o Distrito Federal, que figuram na lide em litisconsórcio com o novo proprietário do veículo, a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado, 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 2034234, 0724556-82.2025.8.07.0000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.).
5.1. Entendimento que vai ao encontro do exposto pela 1a Câmara Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INCLUSÃO DO DETRAN NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho e Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de transferir a titularidade de veículo e responsabilizações decorrentes de sua posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se a inclusão de autarquia estadual no polo passivo da demanda atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em detrimento da Vara Cível de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conflito de competência não é meio adequado para revisão de decisão que reconhece litisconsórcio passivo, devendo limitar-se à análise da competência em razão da matéria e da pessoa. 4. A Vara da Fazenda Pública possui competência absoluta, determinada pela presença de ente público no polo passivo, nos termos do art. 26 da Lei 11.697/2008. Já o art. 2o da Lei 12.153/2009 estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas envolvendo pessoas jurídicas de direito público, desde que o valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos. 5. A inclusão do DETRAN/DF, autarquia estadual, no polo passivo da demanda, atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo irrelevante, para fins de competência, a discussão sobre a legitimidade da autarquia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante. Tese de julgamento: “1. A inclusão de autarquia estadual no polo passivo da demanda atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009, sendo incabível discutir, em sede de conflito de competência, a legitimidade da parte pública Dispositivos relevantes citados: Lei 11.697/2008, art. 26; Lei 12.153/2009, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967520, 0746855-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 10/02/2025, p. 06/03/2025; Acórdão 1870595, 0713211-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 27/05/2024, p. 03/07/2024; Acórdão 1870588, 0712291-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Câmara Cível, j. 27/05/2024, p. 13/06/2024.” (Acórdão 2040723, 0725537-14.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.).
6. O registro de um veículo, assim como a comunicação de sua venda e a atribuição de responsabilidade por infrações, são incumbências do órgão executivo de trânsito, conforme estabelecem os artigos 120 e 123 do Código de Trânsito Brasileiro. Desse modo, a pretensão de alterar os registros de propriedade e de responsabilidade por débitos e pontuações insere-se diretamente na esfera de competência da autarquia, o que demonstra sua pertinência subjetiva para a causa e, consequentemente, sua legitimidade para figurar no polo passivo. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, havendo pedido direcionado ao órgão de trânsito, sua presença na lide é necessária para garantir a eficácia da decisão judicial.
7. A inclusão do ente público, por si só, atrai a competência do juízo especializado da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009. Havendo pedidos específicos formulados contra o DETRAN/DF, como a exclusão de multas e a alteração de registros cadastrais, reforça-se a conclusão sobre a competência deste Juizado Especial. O entendimento de que a eventual ordem judicial de transferência seria mero ato de cumprimento não prevalece quando a própria pretensão inicial visa a condenar a autarquia a realizar atos administrativos complexos.
8. Diante disso, a sentença de extinção do feito por ilegitimidade passiva e incompetência do juízo deve ser anulada. Contudo, observo que a análise dos autos não permite o julgamento imediato do mérito, conforme autorizaria o § 3o do art. 1.013 do CPC. Isso porque os requeridos, especialmente o primeiro réu, Jordeson, ainda não apresentaram contestação de mérito, tendo o processo sido extinto prematuramente. A citação do primeiro réu restou infrutífera em diversas tentativas (IDs 82672961, 82672901), e sua habilitação nos autos ocorreu somente para apresentar contrarrazões ao recurso (ID 82672904), sem adentrar na matéria de fundo. Portanto, o retorno dos autos ao juízo de origem é medida que se impõe para garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
V. Dispositivo
9. Recurso provido para anular a sentença, reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/DF, a competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.697/2008, art. 26; Lei 12.153/2009, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040723, 0725537-14.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 2034234, 0724556-82.2025.8.07.0000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.